Tribunal: TJSP
Processo: 2092325-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo entre 14.07.2014 e 02.09.2021 sem movimentação processual relevante – Não acolhimento – Caso concreto em que o decurso de tempo apontado se refere à mora do D

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Insurgência da contribuinte, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo entre 14.07.2014 e 02.09.2021 sem movimentação processual relevante – Não acolhimento – Caso concreto em que o decurso de tempo apontado se refere à mora do D Juízo a quo para apreciar a exceção de pré-executividade oposta pela contribuinte – Exequente que apenas teve vista dos autos posteriormente, no ano de 2023 – Mora dos mecanismos da justiça verificada – Inteligência da Súmula no 106 do C. STJ - Prescrição afastada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.